Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto aos anuentes JEOVÁ JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES. No ID: 21352422, consta o saneamento do feito em relação aos anuentes. No ID: 24762047, o Distrito Federal esclareceu que não se opõe ao prosseguimento do feito. De início, cumpre destacar que RE n. 0001988-12.2008.8.07.0000 transitou em julgado, conforme ID: 24493973 daqueles autos. Nesse sentido, não há óbice quanto ao prosseguimento do feito. No ID: 12884327, os honorários contratuais foram majorados para 20% (vinte por cento). Ante o exposto, uma vez declarado saneado o processo quanto aos anuentes (ID: 21352422) e inexistindo recursos pendentes quanto a eles, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de ID: 12884318, ressalvada a aplicação da do IPCA-E e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 12884327. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, abrir-se-á contraditório ao exequente, quanto à impugnação aos cálculos judiciais efetuada pelo DF (ID 19851113), após a expedição do competente precatório em favor dos anuentes. Brasília, 20 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador